Tribunal: TCU
Processo: 032.910/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial 5/2016 da COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIO - MTur.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial-TCE instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Associação Cultura Acesa e do Sr. Rodrigo Cavalcanti Magalhães, presidente daquela associação à época dos fatos, em razão de irregularidades na execução física do objeto do Convênio 692/2009 (Siafi 704174/2009), firmado em 21/7/2009, tendo por objeto a implementação do projeto intitulado "Festival de Música Candango Cantador" em Brasília/DF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Rodrigo Cavalcanti Magalhães para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Associação Cultura Acesa; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Associação Cultura Acesa e do Sr. Rodrigo Cavalcanti Magalhães, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas e até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade o valor já ressarcido: 9.3.1 Débito referente à Irregularidade 3 (pagamentos indevidos realizados à empresa Peigon Produções Culturais Ltda. ME): Data Valor (R$) 10/11/2009 6.166,41 10/11/2009 3.833,28 10/11/2009 6.666,99 10/11/2009 1.973,34 13/11/2009 4.769,00 25/11/2009 1.020,00 9.3.2. Débito referente à irregularidade 5 (notas fiscais comprobatórias de despesas sem a identificação do convênio e a especificação da despesa): Data Valor (R$ ) 23/9/2009 3.060,00 5/10/2009 7.200,00 6/10/2009 5.700,00 10/11/2009 1.973,34 9.3.3. Débito referente à irregularidade 8 (contratação de artistas sem apresentação de orçamentos, contratos de exclusividade e comprovantes de pagamentos dos cachês respectivos): Data Valor (R$) 21/9/2009 220.000,00 9.4. aplicar à Associação Cultura Acesa e ao Sr. Rodrigo Cavalcanti Magalhães, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, caso solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, bem como dos relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-se que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo-MTur, nos termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.